Tribunal: STJ
Processo: 1021712-98.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691001 - SP(2024/0256446-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
ADVOGADO
: GERSON DALLE GRAVE - SP480144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56737986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 21514210-96c4-4405-b62c-04d10396362a

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 21514210-96c4-4405-b62c-04d10396362a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691001 - SP(2024/0256446-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
AGRAVADO
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
ADVOGADO
: GERSON DALLE GRAVE - SP480144
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela CONCESSIONÁRIA
DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S.A. contra decisão de minha lavra,
proferida às e-STJ fls.
em que não conheci do agravo em recurso especial,
2.065/2.067,
visto que não impugnados, adequadamente, todos os fundamentos da decisão agravada,
notadamente a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55560891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: 561f7420-10ed-47f0-8305-988174626a1d

Sustenta a inaplicabilidade dos óbices sumulares, ao argumento de
que a controvérsia veiculada no recurso especial é exclusivamente de direito, não
demandando reexame do conjunto fático-probatório nem interpretação de cláusulas
contratuais, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido.
Aduz, ainda, a necessidade de redução da majoração dos
honorários advocatícios, por reputar o
desproporcional, considerando o valor da
quantum
causa e os percentuais já fixados nas instâncias ordinárias.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou a
submissão do presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido o prazo legal sem impugnação (e-STJ fl. 2.091).
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de
desrespeito à legislação apontada e incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar específica e
adequadamente a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, em relação aos referidos óbices, nas razões do agravo de
que trata o
do CPC, a parte limitou-se a alegar (e-STJ fl. 1.878):
art. 1.042
4.2. Não aplicação das Súmulas no 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça
O presente caso não se amolda às Súmulas no 5 e 7 deste Superior Tribunal de
Justiça. Por certo que o que se pretende é a análise restrita da aplicação e
interpretação de lei federal e não o contexto fático dos autos ou mesmo o
reexame de cláusulas contratuais.
A missão de se revelar afronta ou não às normas federais prescinde da análise
dos autos. Nessa ordem de ideias, basta a leitura (i) do recurso de apelação e
(ii) do v. acórdão que negou provimento ao recurso para que se solucione a
Documento eletrônico VDA55560891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: 561f7420-10ed-47f0-8305-988174626a1d

controvérsia recursal de ofensa à legislação federal. A matéria é
exclusivamente de direito, não importando no presente momento o conteúdo
do caderno processual.
Em realidade, o que se pretende neste recurso especial é a revaloração do
conteúdo jurídico debatido nos acórdãos que julgaram o recurso de apelação e
os embargos de declaração, para que se reconheça que (i) a recorrida violou o
princípio da boa-fé contratual –
422 e 423 do Código Civil; e (ii) está
art. 421,
presente o dissídio jurisprudencial pela não aplicação da teoria da
continuidade delitiva administrativa. Em nenhum momento busca-se discutir o
contexto fático dos autos, o qual é incontroverso.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deduzida nas razões do agravo deve ser apresentada de forma específica,
concreta e pormenorizada, com o efetivo enfrentamento de todos os fundamentos
adotados na decisão de inadmissão, mediante argumentos capazes de demonstrar o seu
desacerto.
Nesse contexto, não se mostra suficiente, para fins de impugnação
da Súmula 7 do STJ, a mera apresentação da tese recursal defendida ou a alegação de
que não pretende revisão fático-probatória, sem a efetiva demonstração da
prescindibilidade do reexame dos elementos de convicção presentes nos autos.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, o que não ocorreu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a simples
Súmula 7/STJ,
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55560891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: 561f7420-10ed-47f0-8305-988174626a1d

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1829565/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/10/2021,
22/10/2021)
No que diz respeito à Súmula 5 do STJ, caberia, à parte,
demonstrar que é possível conhecer da pretensão sem a necessidade de interpretar
cláusulas contratuais, providência não adotada.
Mantém-se, portanto, o óbice da Súmula 182 do STJ reconhecido
na decisão agravada.
Relativamente à majoração dos honorários realizada na decisão
agravada, verifica-se que foi determinado o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015,
com observância dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal (e-STJ
fls.
).
2.066/2.067
No caso, o juízo de primeiro grau fixou os honorários nos
percentuais mínimos previstos no
§ 3o, do CPC, tendo o Tribunal de origem, ao
art. 85,
negar provimento ao recurso de apelação, igualmente promovido majoração dentro dos
parâmetros legais, sem afastar a fixação em patamar mínimo.
Nesse contexto, o acréscimo promovido por esta Corte Superior
não se mostra desproporcional, mas sim compatível com a sistemática legal de
honorários recursais, representando incremento moderado sobre a verba já fixada, sem
extrapolar os limites legais.
Além disso, o percentual de majoração de que trata o
§ 11,
art. 85,
do CPC não está condicionado ao efetivo trabalho adicional do advogado da parte
recorrida, sendo devido ainda que não sejam apresentadas contrarrazões, e está em
consonância com o percentual usualmente fixado por esta Corte Superior.
Confiram-se: AREsp 3079775, Ministro Teodoro Silva Santos,
DJEN de
AREsp 3072011, Ministro Herman Benjamin, DJEN de
24/11/2025;
AREsp 3039028, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
AREsp
24/11/2025;
24/11/2025;
3030189, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
AREsp 2869411, Ministro
18/11/2025;
Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
AREsp 2451759, Ministro Paulo Sérgio
24/11/2025;
Domingues, DJEN de 24/11/2025.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA55560891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: 561f7420-10ed-47f0-8305-988174626a1d

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55560891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:29
Código de Controle do Documento: 561f7420-10ed-47f0-8305-988174626a1d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.691.001 / SP
Número Registro: 2024/0256446-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10217129820228260053 20230001027735
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
ADVOGADO
: GERSON DALLE GRAVE - SP480144
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES - SP388423
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - SP388261
AGRAVADO
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-ARTESP
Documento eletrônico VDA56640835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: bcc93e46-e4da-4a4d-bf1b-3827097b5699

ADVOGADO
: GERSON DALLE GRAVE - SP480144
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: bcc93e46-e4da-4a4d-bf1b-3827097b5699